Tribunal: TJMT
Processo: 1011234-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011234-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), REGINALDO JORGE LIMA MAGALHAES - CPF: 274.249.441-34 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1011234-21.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
Reginaldo Jorge Lima Magalhães

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA –
– JUROS REMUNERATÓRIOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1011234-21.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
Reginaldo Jorge Lima Magalhães

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e dano moral que lhe move Reginaldo Jorge Lima Magalhães, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a taxa de juros do negócio jurídico será de 1,83% ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas, bem como condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa.

Inconformado, o Banco BMG S.A. recorre sustentando preliminar de prescrição e decadência. No mérito defende, em suma, a regularidade da contratação do cartão de crédito,
defende a legalidade de todos os termos do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão, bem como seus encargos – tarifas e juros remuneratórios, visto que além de respeitar as taxas médias do mercado, foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. Assevera que o autor tinha pleno conhecimento da contratação do Cartão de Crédito em discussão, bem como de que seria descontado mensalmente em sua folha de pagamento o percentual de 5% de seus vencimentos para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão, não havendo, portanto, que se falar em desconhecimento quanto à contratação e tampouco conversão da modalidade do contrato.

Aduz que o apelado não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do
recurso
com a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 140393715), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1011234-21.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
Reginaldo Jorge Lima Magalhães

V O T O

Cinge-se dos autos que Reginaldo Jorge Lima Magalhaes propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e dano moral contra Banco Santander S.A, aduzindo que ser funcionário público estadual, e que realizou contrato de empréstimo consignado junto ao réu, quando foi informado de que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente em seu benefício previdenciário.

Contudo, meses após a celebração do contrato, foi surpreendido com o desconto intitulado “
Reserva de Margem de Cartão de Crédito – RMC
”, diverso daquele empréstimo consignado que acreditava ter sido realizado. Diante disso, manejou a ação pugnando pela nulidade da contratação.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a taxa de juros do negócio jurídico será de 1,83% ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas, bem como condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa. (id. 140392215).

Inconformado, o apelante recorre arguindo prejudicial de mérito referente a decadência e a prescrição. Alega que o contrato objeto da lide foi entabulado em 11.04.2016 e a ação somente foi distribuída em 01.04.2021, sendo patente a ocorrência da decadência e da prescrição.

No mérito alega, em suma, a impossibilidade da revisão contratual, haja vista a inexistência de abusividade na relação contratual e a regular contratação do apelado à proposta de adesão de cartão de crédito consignado com a autorização para desconto na sua folha de pagamento. Menciona sobre a impossibilidade de restituição dos valores e que a manutenção da sentença viola o princípio do
pacta sunt servanda
, sendo imprescindível o respeito ao contrato celebrado entre as partes, pois celebrado sem qualquer vício de consentimento, devendo ser mantida a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2009, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência,
objeto da presente demanda os descontos realizados pela instituição bancária no benefício previdenciário, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente, não há falar na decadência do direito alegado pela parte autora.

Vale dizer, em razão dos descontos se renovarem mês a mês, o prazo decadencial também acaba se renovando a cada período mensal, razão pela qual não resta configurada a decadência do direito afirmado pela autora, não incidindo a regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. (...)”
(RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
”

(RAC n. 1015918-23.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Ultrapassada a questão, é de bom alvitre destacar que o apelado, em momento algum, alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “
Cédula de Crédito Bancário (CCB) – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG
”, conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira, o recorrido

não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas “saques” são, na realidade, transferências bancárias realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED, conforme demonstram os comprovantes anexados pelo banco (id. 140393701).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem o d. magistrado ao consignar:

“
Da Revisão dos Juros

42. Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui taxa de 4,70% a 4,80% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos.

43. Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.

44. Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.

45. Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

46. Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,83% ao mês como pleiteado na exordial e não impugnado especificamente pelo requerido, que mais corresponde está natureza contratual e por estar na média de mercado.

Da Capitalização dos Juros

47.

Segundo o entendimento sedimentado

p
or ocasião do julgamento do
REsp no 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

48. Dessa forma, somente é possível sua cobrança se houve a previsão da capitalização de juros conforme da Súmula 539 e 541 do STJ.

49. Todavia, em face da inexistência de a comprovação da pactuação da capitalização dos juros, referida cobrança deverá ser afastada.”
(id. 140393709)
.

Portanto, resta claro que o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de 1,83% ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022